Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0717398-73.2025.8.07.0000 REQUERENTE: LUCAS RIBEIRO FERREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O sentenciado LUCAS RIBEIRO FERREIRA DA SILVA, de próprio punho, requereu a Revisão Criminal de sua condenação na ação penal n. 2016.05.1.002511-0, à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pelos crimes do art. 121, § 2°, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B, §2o da Lei n. 8.069/90 (Processo de execução n. 0003660-92.2017.8.07.0015). Conforme se vê dos documentos juntados pela douta Defensoria Pública, o requerente impetrou “Habeas Corpus” (n. 775294/DF) no Superior Tribunal de Justiça contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça (Revisão Criminal n. 0721614-82.2022.8.07.0000), o writ não foi conhecido pela Corte, não obstante, foi concedida a ordem para reduzir a pena definitiva para 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão (ID 72724643). A Defensoria Pública instruiu devidamente o feito (IDs 72724642, 72724643 e 72724644) e requereu o seu regular processamento. É o relatório. O requerente, de próprio punho, pugnou pela anulação do julgamento do Tribunal do Júri ou a desclassificação do crime de homicídio para disparo de arma de fogo em via pública, pois não foi atingida nenhuma vítima. Alegou que não concorda com o resultado do Julgamento, pois ocorreram várias contradições nos depoimentos dos policiais, vítimas e do próprio requerente, pois declarou na audiência que não participou do crime e que era apenas o motorista. Pois bem. Em que pese o requerente aponte como prova nova o seu novo depoimento de que era apenas o motorista e não participou do crime, tal tese não se trata de prova nova. Conforme se vê da apelação (ID 72724644, pg. 87), ficou consignado que “(...) as provas carreadas aos autos escudam satisfatoriamente a tese da Acusação. As teses defensivas restringem-se a negativa de autoria e à insuficiência probatória ou dúvida quanto à autoria. Ademais, destacou-se: Corroborando as declarações da testemunha Marias Vinicius Barbosa do Valle, os arquivos que constam na mídia de fI. 112 comprovam que as vítimas João Francisco e Sharles identificaram sem qualquer constrangímento ou induzimento o réu LUCAS RIBEIRO FERREIRA DA SILVA como sendo o condutor do VW/Santana utilizado pelos autores do fato, constando, inclusive, que o último se recusou a assinar termo de reconhecimento por temer represálias como interno do sistema prisional. As confissões extrajudiciais do réu LUCAS RIBEIRO FERREIRA DA SILVA (fls. 33/34) e do adolescente P. H. M. DE C. convergem em grande parte sobre a dinâmica dos fatos descritos por vítimas e testemunhas. Portanto, não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal que autorizam o cabimento da pretensão revisional. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator